Tribunal: CARF
Processo: 10680.723374/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723374/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR.
BEM
DESAPROPRIADO
POR
EMPRESA
PRIVADA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A empresa concessionária de serviços públicos é contribuinte do ITR em
relação ao imóvel rural desapropriado, que passou a integrar o seu patrimônio.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração
de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado
cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
É válido o VTN com base no SIPT no caso de subavaliação do valor declarado,
quando o sistema é alimentado com informação sobre aptidão agrícola e o
contribuinte, regularmente intimado durante o procedimento fiscal, não
apresenta laudo técnico de avaliação confrontando o VTN arbitrado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.647, de 4 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.723373/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723374/2009-95
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente ao ITR
incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão da DITR onde o contribuinte,
após regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. O proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título é o Contribuinte do Imposto Territorial Rural –
ITR;
2. O ITR incide sobre os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
concessionárias de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas e
de passageiros, que abrigam as estradas de ferro, inclusive os adquiridos
por desapropriação para essas atividades. Essas empresas concessionárias,
pela inexistência de tratamento tributário específico para este setor na
legislação do ITR, submetem-se, inclusive quanto à apuração deste
imposto, às mesmas regras tributárias aplicadas aos demais imóveis
rurais;
3. Concessionárias de serviços públicos, constituídas como Pessoas Jurídicas
de direito privado, tem o mesmo tratamento tributário das demais
sociedades que exploram atividades econômicas, não se cogitando, em
relação a elas, o benefício da imunidade recíproca prevista na
Constituição;
4. Não há que se falar em nulidade do lançamento que contém todos os
requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAF
e tenha o contribuinte compreendido a matéria tributária e exercido de
forma plena seu direito de defesa;
5. O VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT deve ser mantido em
razão de o contribuinte não ter demonstrando, de maneira inequívoca, por
meio de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), o valor fundiário
do imóvel, a preços de mercado, à época do fato gerador do imposto, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Ilegitimidade passiva em razão de não ser o titular da propriedade ou da
posse e nem tampouco do domínio útil dos imóveis vinculados à
concessão do serviço público de transporte ferroviário, nos termos do
artigo 29 do C.T.N.;
2. Imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88,
em razão dos bens afetos à prestação do serviço público de transporte
ferroviário serem considerados bens públicos, de propriedade da União e
em domínio formal desta;
3. Ilegitimidade do procedimento de apuração adotado pelo fisco para
aferição do VTN que se baseou em critérios subjetivos ao considerar os
valores constantes no SIPT, uma vez que o sistema de arbitramento da
Receita Federal do Brasil não possibilita acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2005, relativo ao imóvel denominado ESTRADA DE FERRO
VITORIA A MINAS - E.F.V.M, tendo em vista que, após regularmente intimado, o
sujeito passivo não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
A Recorrente se insurge contra a exigência tributária e requer seja declarada a
insubsistência do lançamento.

Legitimidade Passiva - Imunidade Recíproca
A Recorrente assevera acerca das restrições ao direito de propriedade aplicáveis aos
imóveis advindos de concessão de serviço público e da ausência de fato gerador do ITR.
Aduz que a utilização da posse se dá estritamente nos termos do contrato de concessão
firmado com a União Federal, em que lhe foi outorgada a concessão para exploração e
desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros
na Estrada de Ferro Vitória a Minas, desnaturando, assim, a hipótese de incidência
necessária à configuração do fato gerador do ITR.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

Disserta sobre o artigo 21, inciso XII, alínea “d”, da Constituição Federal que dispõe
que a exploração do serviço público de transporte ferroviário é de competência da
União, que poderá prestá-lo diretamente ou mediante concessão e que, para que a posse
configurasse fato gerador do ITR, imprescindível seria a possibilidade de uso e gozo da
coisa, com animus domini, e que sua liberdade na propriedade é vinculada ao respectivo
contrato de concessão. Assevera acerca da imunidade recíproca.
Com efeito, cabe inicialmente destacar que o imposto sobre a propriedade territorial
rural - ITR, de competência da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal
de 1988, incide nas hipóteses previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional e tem
como contribuinte o proprietário, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido é o disposto na Lei no 9.393/96, a saber:
Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Em face da legislação de regência, constata-se que não há distinção entre proprietário e
possuidor da terra, ou mesmo a atividade econômica desenvolvida no imóvel, para o fim
de responsabilidade pelo pagamento do imposto, bastando estar o imóvel localizado fora
da zona urbana do Município.
A empresa Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, explora atividade
econômica, é concessionária do direito de exploração do serviço público de transporte
ferroviário na estrada de ferro Vitória a Minas e detém a posse do imóvel para o seu
uso, fruição e exploração. Em nenhum momento a Recorrente apresentou documento
indicando não ser o imóvel rural de sua propriedade, tendo inclusive realizado a
Declaração de ITR.
Destarte, a Constituição Federal assim dispõe acerca da imunidade recíproca:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
§ 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
Convém esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
601.392/PR, entendeu que no caso de empresa pública, quando prestadoras de serviço
público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, em regime de monopólio, estas
são alcançadas pela imunidade, no entanto, não se trata do presente caso que diz
respeito à empresa particular que explora atividade econômica.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

Nesse diapasão, convém colacionar o que determina o artigo 173 da Constituição
Federal acerca da exploração econômica:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
(...)
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (Grifamos)
Conforme destaque, a própria Constituição veda privilégios e tratamentos diferenciados
às empresas públicas e as sociedades de economia mista quando da exploração de
atividade econômica.
As próprias restrições ao poder de tributar estabelecidos no artigo 150 da Carta da
República não se aplica no caso de exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel, vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
§ 3o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao
bem imóvel.
Ao discutir referida questão, o CARF, no Acórdão no 1101-001.241, em Sessão de 04 de
fevereiro de 2015, entendeu que, no caso de Sociedade de Economia Mista, somente
ocorreria a imunidade recíproca se a sociedade que presta serviço público não tivesse
por finalidade a obtenção de lucro. Vejamos a ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE RECÍPROCA.
INOCORRÊNCIA.
Se o objeto social da companhia alcança outras atividades para além da
prestação de serviço público, e pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas
podem participar de seu capital, com direito a dividendos, o reconhecimento da
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

imunidade representaria privilégio fiscal não extensivo às pessoas jurídicas
do setor privado.
Toda essa colocação acerca de empresa pública e sociedade de economia mista, serve
para ressaltar que mesmo nesses casos existem restrições para se afastar a tributação sob
o argumento de que estariam abrangidas pela imunidade recíproca, ademais no caso de
empresa privada com objetivo de lucro aos seus acionistas, conforme será a seguir
destacado.
Mais recentemente, no julgamento do RE 594.015 - SP, de 06/04/2017, ao se pronunciar
sobre a imunidade do IPTU, relativa ao imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público, o STF firmou entendimento de que nem mesmo as
pessoas jurídicas de direito público, que exploram atividade econômica, gozam da
imunidade, o que se dirá quanto ao particular.
O Voto do relator destaca que o ente público, ainda que não seja o responsável pela
exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel a sociedade de economia
mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido, ensejando a
geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em
benefício último dos acionistas. Sendo assim, reconhecer a imunidade recíproca
significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da
Constituição Federal, por estar-se conferindo a pessoa jurídica de direito privado
vantagem indevida, não existente para os concorrentes. E que o mesmo entendimento
vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel,
alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Segundo
a decisão, não há que se falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no
polo passivo da relação jurídica tributária.
O leito da ferrovia, não obstante ser considerado bem público, ainda assim, foi colocado
por meio de concessão, para a exploração da vale que é uma empresa privada. Não se
pode dizer que é apenas um serviço público. A empresa se encaixa exatamente na ideia
que prevaleceu no supremo de não se enquadrar na situação de imunidade da tributação,
por configurar vantagem indevida, significando afronta ao princípio da livre
concorrência. Assim, não há que se questionar a sujeição passiva no presente caso.
Dessa forma, de acordo com o já ressaltado, a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado, explora atividade econômica, o que ressai configurado que a imunidade
recíproca não é aplicável no presente caso, e que é legítima a sujeição passiva, razão
porque rejeito as alegações suscitadas.

Valor da Terra Nua
Segundo a Recorrente ocorreu ilegalidade do procedimento de apuração adotado pelo
Fisco. Aduz que a apuração do VTN baseou-se em critérios subjetivos ao considerar os
valores constantes no SIPT, pois o sistema de arbitramento utilizado pela Receita
Federal do Brasil não possibilita ao contribuinte o acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.
Com efeito, cabe de já ressaltar que a Notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, e encontra-se em
consonância com os ditames estabelecidos no artigo 142 do CTN.
Cabe ressaltar que durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado a
apresentar Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA.
A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

Ocorre que em nenhum momento o contribuinte providenciou laudo de avaliação
objetivando demonstrar que o imóvel em referência apresenta condições desfavoráveis
que justifiquem a utilização de outro VTN por hectare inferior ao valor apresentado no
sistema de preços de terra. Não traz aos autos informações, atestadas por profissional
técnico, sobre áreas isentas, suas dimensões, localização da terra, que respaldassem a
modificação do VTN e as informações apresentadas na declaração. Não há análise
técnica nos autos demonstrando as peculiaridades do imóvel.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em debate,
resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT, em vista da subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifamos)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios
estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão agrícola,
então, não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o
fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT foi juntada à fl. 10 dos autos e indica o VTN médio por
aptidão agrícola, relativo ao exercício de 2005, com origem em informação da
Secretaria Estadual de Agricultura do Município de Ouro Preto, assim, foi arbitrado o
VTN em R$280,00/ha, tendo em vista ser o VTN indicado pelo contribuinte bem
inferior a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da
terra: pastagem/pecuária (R$800,00/ha), cultura/lavoura (R$1.500,00/ha), campos
(R$370,00/ha) e matas (R$280,00/ha).
Dessa forma, ressai configurado que está correto o procedimento adotado pela
fiscalização. Entretanto, conforme já ressaltado, caso o contribuinte não concordasse
com o VTN indicado, caberia ser comprovado o seu valor, por meio de Laudo de
Avaliação emitido por profissional habilitado, o que não foi feito pelo contribuinte, na
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723374/2009-95

medida em que os documentos apresentados nos autos não atestam o VTN indicado na
DITR apresentada.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital